Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ROL TAXATIVO 1.015. CONHECIMENTO PARCIAL. FORO COMPETENTE. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A irresignação quanto à rejeição da preliminar de nulidade da citação, há que se registrar que a matéria não é contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo possível sua impugnação por meio de preliminar em eventual apelação, portanto, não se vislumbra hipótese de mitigação na forma do REsp 1.704.520/MT.
2. É competente o foro de onde deve ser cumprida a obrigação nos termos do art. 53, III, d, do Código de Processo Civil. In casu, conforme informação dos autos, a cédula de crédito rural foi contratada em Brasília, portanto, local de cumprimento do título.
3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.